Tribunal: STF
Processo: RE 94085
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
Competência.  O STF ja firmou jurisprudência no sentido
de que compete ao Tribunal Federal de Recursos, e não ao Tribunal  de
Justiça do Estado, julgar o agravo, interposto  pela  União  Federal,
contra decisão da Justiça  Comum  de  primeiro  grau  denegatoria  do
interesse  da  agravante  na  causa  (CJ  5.993  e  6.102).   Recurso
extraordinário conhecido e provido.